Tribunal: TJDFT
Processo: 0725444-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725444-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) RECLAMANTE: GUILHERME DE MORAIS FALEIRO RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme se observa dos presentes autos eletrônicos, por meio da decisão id. 2583814, determinou-se fosse franqueado acesso ao teor da petição e dos documentos juntados por Guilherme de Morais Faleiro (reclamante) à Tharmes Chiodarelli Cambauva dos Santos (parte no feito de referência). Não foi proferida, no entanto, decisão admitindo seu ingresso na reclamação na qualidade de terceiro interessado. Diante disso, bem como do que dispõem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o subscritor da petição id. 21898747 para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre sua legitimidade para recorrer da decisão id. 2583814, que inadmitiu a reclamação. Brasília, DF, em 5 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator